Tribunal: TJMT
Processo: 1010773-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010773-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE), BENJAMIM MARTINS CARVALHO - CPF: 487.917.681-87 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - IPTU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS COM BASE NO PROVIMENTO 13/2013-CGJ – VALOR INSIGNIFICANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL COM A DEVIDA PROVIDÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.

A retratação da decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento pelo juízo
a quo
resulta na perda superveniente do interesse recursal e, via de consequência, a prejudicialidade do recurso.

Inteligência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que, em síntese, determinou o arquivamento provisório dos autos da Execução Fiscal n. 4003-83.2019.8.11.0055 (Código 302289), com arrimo no Provimento n. 13/2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo art. 1o prevê o arquivamento dos executivos fiscais instruídos por títulos executivos que, atualizados, não atinjam o valor mínimo de

15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado – UPFMT.

Essa decisão gerou o inconformismo da municipalidade, que submeteu a questão à apreciação desta Corte de Justiça, cujas razões estão desenhadas no presente recurso de agravo de instrumento.

Assevera o agravante em suas razões de recorrer, em síntese, que a decisão ora combatida deve ser reformada, uma vez que, ao contrário do entendimento adotado pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória vergastada, é inconteste a irregularidade do arquivamento dos autos, na medida em que não há substrato legal e nem jurisprudencial para amparar arquivamentos dos executivos fiscais em razão de valores baixos. Pelo contrário, à luz do artigo 151 do Código Tributário Nacional, o crédito tributário regularmente constituído apenas pode ser suspenso, modificado ou excluído, nos casos em que a lei assim autorizar.

Alega, desse modo, que o arquivamento dos autos apenas seria permitido se tal hipótese estivesse prevista em lei em sentido
stricto sensu
, não podendo ser amparada por previsão contida em provimentos.

Empós, discorre sobre a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da suspensividade dos efeitos da decisão objurgada, perquirindo por seu deferimento, nos moldes do artigo 1.019 do CPC.

Ao final, prequestiona o artigo 5o, XXXV, da Cártula Fundamental, artigo 156, V, do CTN e artigo 40, §2o, da Lei n.

6.830 – Lei de Execuções Fiscais.

O efeito suspensivo deprecado foi por mim indeferido. (Id. 8911013 – pdf 13/17).

Muito embora devidamente intimada, a parte adversa não apresentou em tempo e modo contrarrazões ao recurso.

Instada, a douta Procuradoria de Justiça, neste ato representada pela procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou pela ausência de interesse público relevante capaz de ensejar a intervenção ministerial. (Id. 28432472 – fls. 04/06 – pdf).

Após, vieram-me conclusos para apreciação do mérito.

É o que merece relato.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado em linhas outras, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT. agrava da decisão interlocutória, proferida nos autos de Execução Fiscal n. 3003-83.2019.811.0055 (Código 302289), em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, em abreviação, determinou o arquivamento provisório do executivo fiscal em razão do valor inferior ditado pelo Provimento 13/2013-GJ-MT, com os fundamentos a seguir:

Vistos.

1 - Citem-se as partes Executadas, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8o da Lei de Execuções fiscais (Lei no 6.830/80) para, n prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal, acrescido de juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução observando-se para a citação, as disposições inscritas no artigo 8a da mencionada Lei.

2 – Entretanto, pelo fato, do feito não atingir o teto estipulado no artigo 1o do Provimento no 14/2013 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório até que a Fazenda Pública promova o sei impulsionamento.

3 – Antes do arquivamento provisório, abra-se vista a Fazenda |Pública para que tome ciência, bem como se for o caso se manifestar quanto à reunião de executivos que tenham as mesmas partes e estejam na mesma fase, de forma a constar um feito como piloto, onde deverá constar o valor atualizado da dívida e as CDA’s a que se refere, Isso porque em breve consulta ao APOLO se verifica vários casos nessa situação, motivo pelo qual fixo o prazo de 30 (trinta) deias para providências.

4 – Caso a Fazenda Pública promova o que consta no item ”3”, deverá então se atualizar o denominado “processo piloto”, promovendo-se a citação com o valor atualizado e as CDAs correspondentes.

5 – Na hipótese de pronto pagamento ou não oferecimento de embargos, arbítrio os honorários advocatícios em 10%, (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2o, 85, § 3o, I, ambos no Novo Código de Processo Civil.

6- (...).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providencias”.

Dessa decisão discorda a municipalidade, exteriorizando o seu inconformismo por meio do presente recurso de agravo de instrumento, e almejando sua modificação, basicamente, sob o fundamento de que o arquivamento dos autos, ainda que provisoriamente, só é autorizado se a lei em
stricto senso
(Lei Complementar da União), assim estabelecer, não podendo ser efetivada com embasamento no Provimento 13/2013, de hierarquia manifestadamente inferior, como se verificou na hipótese em julgamento.

Analisando todo o andamento processual, contudo, constato que o ilustre magistrado condutor do feito, em juízo de retratação, previsto no artigo 1.018, §1o do Código Procedimental Civil, revogou o item 2 da decisão agravada, justamente aquele que se refere ao arquivamento dos autos, ponto de insurgência recursal, nos seguintes termos:

“VISTOS

Inicialmente, verifico que fora proferida no presente feito decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório em razão do artigo 1o do Provimento n. 13/2013, oriundo da Corregedoria Geralda Justiça do Estado de Mato Grosso, datado de 13 de março de 2013.

A parte exequente interpôs recurso de agravo de instrumento no qual fora indeferida a tutela de urgência pleiteada.

Desta forma, pode-se verificar que assim como no caso em tela, em milhares de executivos não se avançava sequer na citação por carta, sendo necessária a citação por edital e nomeação de curador, gerando novos incidentes ou mesmo processos e sem se findar executivos que tem por objeto dividas que muitas vezes são inferiores ao custo do próprio processo.

Salvo melhor Juízo, esse panorama traduzia uma desorganização que só abarrotava o Judiciário e trazia ainda mais custos ao Erário, sem uma efetiva arrecadação desse passivo tributário.

Há outras formas de se exigir o crédito, como por exemplo o protesto extrajudicial, medida que reduz em muito o ajuizamento de executivos fiscais, eis que seriam ajuizadas somente as cobranças que não obtivessem êxito por esta via. Tal medida já está sendo tomada pelo Município, assim como a realização de Mutirão Fiscal no final deste mês de agosto.

Dessa forma, com a atualização dos cadastros dos contribuintes, utilização da via do protesto, entendo que o panorama já está mudando, e as ações que estão sendo ajuizadas já estão passando por esse crivo de forma a que a parte cumpra o estabelecido no artigo 6o do NCPC, dentro outras normas.

Sendo assim, pelos fundamentos e argumentos acima expostos, conforme permite o art.1018, §1o do CPC, em Juízo de retratação estou revogando apenas o item no 2 da decisão que recebe a inicial, onde determina o arquivamento provisório com fulcro no Provimento no 13/2013-CGJ.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de outubro de 2019.

Diante dessas circunstâncias, outra não pode ser a conclusão senão a de que o recurso, em mesa, perdeu o seu objeto, faltando interesse recursal ao agravante.

Quanto ao tema, o renomado processualista Nelson Nery Junior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, à pag. 950, nos dá o seguinte magistério – verbis:

“Recurso prejudicado - É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.

Este Tribunal, em julgamentos proferidos em situações semelhantes a dos autos, não se desvencilha do entendimento doutrinário –
senão vejamos:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTOS DOS AUTOS SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – VALOR DO DÉBITO – INFERIOR A 15 UPFs-MT – PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – JUIZO DE RETRAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DEVIDA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

Havendo retratação do ato processual impugnado por agravo, este resulta na perda do interesse recursal, devendo ser julgado prejudicado.

(RAI 49863/2915. Relator Des. Mário Vidal. Julgamento proferido em16/06/2015).

Assim, diante do cenário dos autos, com apanágio no artigo 1.018, §1o, do Código de Processo Civil,
Julgo Prejudicado
o presente recurso, em vista da perda do seu objeto e, por via oblíqua, perda superveniente do interesse processual recursal.

Prossiga-se na execução, retomando-se a marcha processual, com a citação dos devedores ainda não citados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020